Tribunal: TJES
Processo: 0038704-21.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038704-21.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURO RAPHAEL CASSIMIRO DE MATOS
APELADO: ANTONIO WELLIGTON DE MESQUITA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator - sessão 29/11/2022
.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038704-21.2017.8.08.0024

APELANTE: MAURO RAPHAEL CASSIMIRO DE MATOS

APELADO
S
:
LW EVENTOS E TURISMO EIRELI ME

E
ANTÔNIO WELLINGTON DE MESQUITA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MAURO RAPHAEL CASSIMIRO DE MATOS
em face da sentença de fls. 66-67 integrada por decisão dos embargos de declaração de fls. 104/104-verso que, nos autos da “
ação de cobrança
cumulada com danos materiais e morais
”, proposta pelo apelante em face de
LW EVENTOS E TURISMO EIRELI ME
e
ANTÔNIO WELLINGTON DE MESQUITA
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 108-122), a parte recorrente aduz, em síntese, que: (i) os documentos constantes da peça inicial, notadamente o boletim de ocorrência e o recibo de pagamento são suficientes para sustentar a tese autoral e (ii) deve ser aplicado o CDC ao presente caso por se tratar de relação de consumo.

Contrarrazões apresentadas pelos requeridos às fls. 124/126 pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Para melhor compreensão da questão a ser analisada por este Órgão Julgador, inicio com um breve relato dos fatos a ela subjacentes.

Na exordial, o recorrente narra que, no interesse de uma viagem que tinha programado, adquiriu o total de US$ 2.000,00 (dois mil dólares) por R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) junto ao sócio da empresa requerida, ora apelados, que ofertou cada dólar por R$ 3,05 (três reais e cinco centavos).

Aduz que a entrega da moeda estrangeira ficou programada até novembro de 2017 e, na data marcada, deparou-se com a agência fechada. Sustenta que intentou contato por outros meios, telefone, e-mails e
whatsapp
, sem lograr êxito.

Diante dos fatos, ajuizou a ação de cobrança para que os requeridos sejam condenados ao pagamento do valor pago, devendo incidir correção monetária e juros legais, e, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após esgotados todos os meios para localização dos requeridos, procedeu-se à citação por edital.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou a defesa por negativa geral (fl. 52/53-verso) e, na sequência, o autor apresentou réplica.

Intimado, o requerente, ora apelante, pugnou pelo julgamento do processo no estado em que se encontrava.

Por ocasião da sentença, o d. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pleitos autorais sob o fundamento de que as provas produzidas foram insuficientes para demonstrar o direito do autor.

Consignou que o recibo apresentado pelo requerente carece de formalidades mínimas, tais como correta identificação das partes, logomarca da empresa, carimbo etc., e, ainda, que
“
inexistem n
os autos
elementos que denotem as nuances do negócio jurídico entabulado entre as partes (...)
”.

Pois bem.

Entendo que o apelo merece prosperar.

Inicialmente, sobressai o fato de que os apelados tornaram-se inacessíveis para contato, o que se vê das inúmeras tentativas de citação sem êxito, fato este que corrobora a tese recursal de que o apelante não recebeu do apelado a contraprestação a que fazia jus.

Por certo, não basta tal indício, sendo imperiosa a apresentação de provas que demonstrem o direito do autor, primordiais para deslinde do caso.

Em que pese o boletim de ocorrência, em regra, não goze de presunção
iuris tantum
de veracidade, por consignar apelas declarações unilaterais do interessado (TJES; AC 0021892-94.2015.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/07/2022; DJES 28/07/2022), este não é o único documento sobre o qual se funda a demanda.

No presente caso, o apelante juntou à exordial os seguintes documentos para comprovar suas alegações, além do boletim de ocorrência (fls. 12-13): o recibo do valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) (fl. 14) pela empresa apelada
LW EVENTOS E TURISMO
, datado de 31/03/2017 e fotos da agência fechada (fl. 30-31).

Na linha do art. 320 do Código Civil, a quitação pode ser feita por instrumento particular (recibo), no qual devem constar informações mínimas, senão vejamos:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o
valor
e a
espécie da dívida quitada
, o
nome do devedor
, ou quem por este pagou,
o tempo
e o
lugar do pagamento
, com a
assinatura do credor
, ou do seu representante.

Conforme consta dos autos, noto que o documento particular acostado à fl. 14 contém todas as exigidas informações, de modo que restou comprovada a quitação da prestação de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) que lhe cabia.

Nessa linha, diversamente do entendimento adotado na r. sentença, ficou demonstrado o pagamento e, portanto, a existência da relação jurídica entre as partes.

Assim, do cotejo das provas dos autos com as alegações trazidas pelo apelante e diante do fato de que os apelados não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito autoral, entendo que a pretensão recursal merece acolhida.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Fixada tal premissa, sabe-se que o mero descumprimento ou rescisão contratual não enseja a condenação se não demonstrada ao menos alguma situação específica do caso concreto capaz de atestar que houve ofensa à integridade da parte. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. DESCABIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA. DOCUMENTO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [..] 2) A escritura pública é documento dotado de presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida à vista da existência de provas em sentido diverso, como ocorreu na hipótese, na qual o inadimplemento contratual foi fartamente comprovado. 3)
No que concerne aos danos morais, este egrégio Sodalício seguindo orientação emanada no Tribunal da Cidadania tem decidido que o mero descumprimento ou rescisão contratual não é capaz de gerar, por si só, dano moral. Nesses casos, o dano moral não se presume, devendo haver comprovação de circunstância excepcional ou ao menos demonstração de uma situação específica do caso concreto que serviria de fundamento para a conclusão de que houve ofensa à integridade dos autores suficientemente capaz de gerar dano moral . Precedente.
4) Na espécie, a situação vivenciada pelos autores em decorrência do inadimplemento contratual extrapolou o mero dissabor ou irritação, configurando, ilícito indenizável, eis que os autores tinham confiança total de que a avença seria adimplida, de modo que não só cederam a posse da área em testilha imediatamente aos réus, mas também outorgaram, de logo, a própria escritura pública de compra e venda do terreno, antes mesmo de que recebessem o pagamento integral. 5) O montante arbitrado pela Instância Primeva excede à média do que tem sido fixado em semelhantes situações (inadimplemento contratual) por esta egrégia Terceira Câmara Cível, razão pela qual deve ser reduzida a cifra indenizatória de R$30.000,00 (trinta mil) para R$5.000,00 (cinco mil reais), incindindo sobre a quantia correção monetária a partir da data da publicação deste acórdão ( cf . súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014140057036, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

Na espécie, diante das circunstâncias do caso concreto, a situação vivenciada pelo apelante extrapolou o mero dissabor, visto que não obteve a compensação financeira do considerável valor pago aos requeridos, que não se desoneraram de sua contraprestação no negócio jurídico pactuado, tampouco empreenderam quaisquer esforços nesse sentido.

Deste modo, sua fixação é medida que se impõe, devendo observar critérios como: a gravidade da falta, a situação econômica das partes, os benefícios alcançados com o ilícito, o caráter anti-social da conduta e finalidade dissuasiva, conforme já decidiu este e. Tribunal:

[...] III - O descumprimento contratual de alguma das cláusulas por uma das partes contratantes não é suficiente, por si só, para ensejar o dever de indenizar, exorbitando, porém, o presente caso tal contexto, resultando na adequada invocação em desfavor do apelante do previsto no artigo 186 do Código Civil. lV -
A reflexão acerca do quantum indenizatório deve considerar os critérios (I) Gravidade da falta, (II) Situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) Benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida,
elencados por abalizada doutrina, concluindo-se pelo acerto na fixação promovida na origem quanto aos danos morais - R$5.000,00 (cinco mil reais). V - Os consectários da condenação conformam matéria de ordem pública, de sua alteração não decorrendo reformatio in pejus, acerca do que foram as partes especificamente intimadas a manifestarem-se. VI - Quanto ao ressarcimento pelo dano moral, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), após o que será observada a taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem; quanto ao ressarcimento pelo dano material, a correção monetária será aplicada desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação (STJ, AgInt nos EDCL no RESP nº 1.982.034/MA, publicado em 28/6/2022), momento em que aplicável restará apenas a taxa SELIC. VII - Recurso conhecido e não provido. Sentença retificada ex officio quanto aos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação imposta. (TJES; AC 0007171-83.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 04/10/2022; DJES 17/10/2022)

Nessa linha, é necessário considerar que ”a lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.” (TJES; AC 0001228-03.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 15/06/2021; DJES 08/07/2021).

Posto isso, diante das circunstâncias do caso concreto, quais sejam: a aflição da perda de considerável quantia, somado à desídia e inacessibilidade da parte requerida, entendo que os limites do mero aborrecimento foram ultrapassados, de modo que fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, no que se refere aos consectários legais, deve incidir sobre o dano material no valor de R$ 6.100 (seis mil e cem reais) correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação (STJ, AgInt nos EDCL no RESP nº 1.982.034/MA, publicado em 28/6/2022), momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

Já quanto ao valor referente aos danos morais, devem incidir juros de mora desde a citação no valor de 1% ao mês até o arbitramento, após o que incidirá a taxa Selic.

É o que adota este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A AUSÊNCIA DE MEMORIAIS SOMENTE PODERIA ACARRETAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA SE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE REAL PREJUÍZO AO INTERESSADO, A TEOR DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, O QUE NÃO OCORREU, TENDO AS RAZÕES RECURSAIS PRESTADO-SE EXCLUSIVAMENTE A APONTAR O DESCUMPRIMENTO DA FORMALIDADE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. [...] lV - A reflexão acerca do quantum indenizatório deve considerar os critérios (I) Gravidade da falta, (II) Situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) Benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por abalizada doutrina, concluindo-se pelo acerto na fixação promovida na origem quanto aos danos morais - R$5.000,00 (cinco mil reais). V - Os consectários da condenação conformam matéria de ordem pública, de sua alteração não decorrendo reformatio in pejus, acerca do que foram as partes especificamente intimadas a manifestarem-se.
VI - Quanto ao ressarcimento pelo dano moral, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), após o que será observada a taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem; quanto ao ressarcimento pelo dano material, a correção monetária será aplicada desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação (STJ, AgInt nos EDCL no RESP nº 1.982.034/MA, publicado em 28/6/2022), momento em que aplicável restará apenas a taxa SELIC.
VII - Recurso conhecido e não provido. Sentença retificada ex officio quanto aos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação imposta. (TJES; AC 0007171-83.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 04/10/2022; DJES 17/10/2022)

[...] 4 -
No caso de responsabilidade contratual os juros de mora devem incidir a partir da citação. 5 - Esta egrégia Câmara tem entendido que Quanto ao dano moral, deverão incindir juros de 1% da citação até o arbitramento (art. 405 do CC) e, a partir deste, também deve-se aplicar a Taxa SELIC (TJES, Apelação, 012140027439, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 20/09/2019).
6 - Os danos morais restaram caracterizados e o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), na proporção de 50% para cada um dos Apelados, se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 5 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0027516-61.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/10/2021; DJES 25/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, condenando solidariamente os apelados ao pagamento do valor de R$ 6.100 (seis mil e cem reais), bem como ao valor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com a incidência dos consectários legais, conforme a fundamentação.

Na oportunidade, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA – DOCUMENTOS SUFICIENTES – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS
–
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
RECURSO PROVIDO.

1.
D
a análise em conjunto das demais provas e alegações, c
onsiderando que o recibo apresentado contém todos os requisitos constantes do art. 320 do Código Civil, ficou demonstrado o pagamento e, portanto, a existência da relação jurídica entre as partes.

2.
O

mero descumprimento ou rescisão contratual não enseja a condenação se não demonstrada ao menos alguma situação específica do caso concreto capaz de atestar que houve ofensa à integridade da parte. Precedente.

3.
Na espécie, diante das circunstâncias do caso concreto, verifica-se que os limites do mero aborrecimento foram ultrapassados, o que justifica a condenação da parte apelada em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.
No que se refere aos consectários legais, deve incidir sobre o dano material correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC. Já quanto ao valor referente aos danos morais, devem incidir juros de mora desde a citação no valor de 1% ao mês até o arbitramento, após o que incidirá a taxa Selic. Precedentes.

5
.
Sentença reformada. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.